Tribunal: TJSP
Processo: 2093612-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento da tutela de urgência – Decisão devidamente fundamentada. Nulidade afastada – Apontamento negativo com base em inadimplemento de duplicata – Documentação coligida nos autos aponta para o fato de que, aparentemente, a duplicata que serviu de base à negativação da autora não preenche os requisitos da Lei n° 5.474/1968 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento da tutela de urgência – Decisão devidamente fundamentada. Nulidade afastada – Apontamento negativo com base em inadimplemento de duplicata – Documentação coligida nos autos aponta para o fato de que, aparentemente, a duplicata que serviu de base à negativação da autora não preenche os requisitos da Lei n° 5.474/1968 – Decisão reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação